Tribunal: STF
Processo: Rcl 58540
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Daniel da Silva Rocha contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Processo 0847444-57.2016.8.15.2001), que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, o Reclamante alega, em síntese, que: 



    “O fato é que o Reclamante ajuizou Recurso Extraordinário que foi negado seguimento, do que demandou Agravo Interno, que foi rejeitado pelo acórdão ora reclamado onde mantida a tese de cálculos restritivos que simulam cumprimento do Tema 608 de Repercussão Geral do STF. 



    Desta forma, o V. acórdão reclamado simula o cumprimento do que decidiu o STF, sobre a matéria em Declaração de Inconstitucionalidade com Repercussão Geral Vinculante em Declaração de Inconstitucionalidade no Tema 608, no ARE 709.212/DF e no RE 522.997/RN, deve o STF adotar providência para que o tribunal de origem se atenha exclusivamente ao que já decidiu o STF em Repercussão Geral Vinculante, sem nenhuma regra de simulação de cálculos. 



    Sem embargos, é fato que o Tribunal Pleno do E. TJPB no acórdão reclamado, iludido por uma simulação de cálculos, decidiu por REVOGAR UMA DECISÃO DO STF EM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS FUTUROS, COM INTERPRETAÇÃO TERATOLÓGICA DO QUE DECIDIU O STF NO TEMA 608, do que esta Reclamação manter a vigência da Constituição Federal e a competência constitucional do STF, porque entende que o que prevalece é o que foi decidido pelo seu Tribunal Pleno no Tema 608 de Repercussão Geral, na forma do § 2º do art. 102 da Constituição Federal, e na Competência Constitucional do C. Supremo Tribunal Federal consignada art. 102 – I, ‘a’ da Constituição Federal, ainda na vigência do parágrafo único do art. 28 da Lei Federal nº 9.868/99. 



    No caso, no exame do V. Acórdão recorrido verifica-se que o E. TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, quanto ao tema ‘prazo prescricional do FGTS aplicável à cobrança de valores não depositados no prazo legal’, sem competência constitucional, afastou a incidência do que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal no TEMA 608 de REPERCUSSÃO GERAL, (Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS), no julgamento do ARE 709.212 e do RE 522.897/RN, pelo Pleno do STF, com efeitos vinculantes, ‘ex nunc’ e modulados, com declaração de inconstitucionalidade futura do § 5º do art. 23 da Lei Federal 8.036/90 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/90, ambos sob Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com seus efeitos ‘ex nunc’ e modulados, legitimando a validade temporária da prescrição trintenária em andamento na data do julgamento em razão da SEGURANÇA JURÍDICA. 



    Desta forma, o V. Acórdão impugnado agiu em afronta direta ao § 2º do art. 102 da Constituição Federal e atingiu preteritamente os direitos da Reclamante, do que, com todo respeito, fazendo ‘tabula rasa’ da Competência Constitucional do C. Supremo Tribunal Federal consignada art. 102 – I, ‘a’ da Constituição Federal.”.



    Ao final, requer “seja, ao final, ordenado à autoridade que emitiu a decisão ora Reclamada e para o E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cumpra determinação objetivando seja mantida competência do STF e a autoridade de suas decisões para o caso concreto, para que seja observado, em todos os processos em que se discute o tema que trata de FGTS em atraso, o que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal no TEMA 608 de REPERCUSSÃO GERAL, (Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS), no julgamento do ARE 709.212 e do RE 522.897/RN, com efeitos ‘ex nunc’ e modulados, com declaração de inconstitucionalidade do § 5º do art. 23 da Lei Federal 8.036/90 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/90, sob Relatoria do Ministro Gilmar Mendes” (eDoc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJPB, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES). Ali ficou estabelecido, em 13/11/2014, a seguinte modulação:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. “



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto do Relator sobre a questão:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”



    O Tribunal reclamado analisou a questão nos seguintes termos (eDoc. 4, fls. 4-6):



    “Vislumbra-se dos autos que o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de João Pessoa, postulando o recolhimento dos depósitos relativos ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, durante o lapso temporal de 01/09/2011 a 01/01/2017, período em que foi contratado para prestar serviços junto ao ente estadual, sem prévia aprovação em concurso público.



    O magistrado a quo, a seu turno, julgou procedente em parte o pedido do autor.



    Interposta pela apelação pelo município, o acórdão proferido pelos integrantes da Quarta Câmara Especializada Cível apresentou a seguinte ementa:



    EMENTA: COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO CELEBRADA EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE VALIDADE ADOTADOS PELO STF NO RE 658.026. DIREITO AO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS NO FGTS OU A INDENIZAÇÃO A ELES CORRESPONDENTE (RE 765.320). PRETENSÃO SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS E NÃO DE TRINTA ANOS (ARE 709.212/DF). ENTENDIMENTO EXTENSÍVEL ÀS PRETENSÕES FUNDADAS NA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CORREÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL NO CASO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 765.320, com repercussão geral reconhecida, é no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à contraprestação pactuada referente ao período de efetivo exercício das funções e, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.



    2. O STF, no julgamento do RE 658.026, também em sede de repercussão geral, decidiu que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que os casos excepcionais estejam previstos em lei, o prazo de contratação seja predeterminado, a necessidade seja temporária, o interesse público seja excepcional e a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.



    3. No julgamento do ARE 709.212/DF (Repercussão Geral), a Suprema Corte firmou o entendimento de que o prazo prescricional aplicável às pretensões de levantamento dos depósitos realizados no FGTS ou de cobrança de indenização a eles equivalente é quinquenal, modulando os efeitos da decisão para estabelecer que o novel entendimento deve ser aplicado imediatamente nos casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13 de novembro de 2014), ao passo que, estando o prazo já em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, ou seja, trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir da data da decisão.



    4. A conclusão adotada pelo STF no ARE 709.212/DF é extensível às demandas fundadas em contratação temporária por excepcional interesse público. Precedentes do STF e do Superior Tribunal de Justiça.



     



    Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário, a Presidência desta Corte negou-lhes seguimento, nos termos do 1.030, I, “b”, do CPC/2015, sob o argumento de que a decisão ferreteada encontra-se em conformidade com a tese firmada nos arestos paradigma ARE nº 709.212/DF - Tema 608.



    Pois bem. A controvérsia dos autos concentra-se no prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS nos contratos temporários de trabalho celebrados pela Administração, sem o devido respaldo legal.



     A referida matéria foi julgada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 709.212 (Tema 608): [...]



    Por sua vez, ao modular os efeitos da decisão, restou assentado: [...]



    Como se observa, o marco regulatório utilizado para a modulação de efeitos da decisão da Suprema Corte, que até então entendia pelo prazo de prescrição tributário das verbas de FGTS não depositados, foi, única e exclusivamente, o termo inicial da lesão, isto é, a data da ciência da inexistência de depósitos na conta do trabalhador, em nenhum momento se referindo o julgado à data de ajuizamento da respectiva ação de cobrança.



    Disto decorre a interpretação legítima de que a modulação alcança quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.



    No presente caso, o órgão colegiado entendeu aplicável o prazo prescricional quinquenal, em consonância com o item ‘c’ supracitado (Id 10651926).



    Em suma, aplicando-se a regra disposta na modulação dos efeitos, conclui-se que: i) ao contarmos 30 anos a partir do termo inicial (01/09/2011), a prescrição se consumaria em 01/09/2041; ii) por sua vez, ao contarmos 5 anos a partir da modulação dos efeitos ocorrida em 13/11/2014, a prescrição teve como marco final o dia 13/11/2019. Assim, o caso dos autos se amolda à hipótese de prescrição quinquenal, pois esse prazo se consumou antes do prazo trintenário.



    Com efeito, inegável a conformação do julgado atacado com o aresto examinado pelo STF, razão pela qual não há como se dar acolhimento à pretensão recursal de retratação e admissão dos recursos especial e extraordinário.”.



    Contudo, a compreensão do TJPB acerca da modulação dos efeitos divergiu da orientação desta SUPREMA CORTE.



    Verifica-se que a ação foi ajuizada na origem em 23/7/2019 (eDoc. 3, fl. 4), perseguindo valores referentes ao FGTS do período de 1º/9/2011 a 1º/1/2017 (eDoc. 4, fl. 3), lembrando que o termo inicial da prescrição ocorre quando da violação do direito, ou seja, a partir do momento em que não houve o depósito fundiário na conta vinculada.



    Conforme já demonstrado, o Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 – data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado.



    Nesse sentido, assinalo os julgados de minha relatoria, Rcl 56.914 (DJe de 28/11/2022), RE 1.313.802 (DJe de 31/8/2022) e RE 1.395.718 (DJe de 29/8/2022), bem como os seguintes precedentes: RE 1.178.023 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/11/2021) e RE 1.371.416-ED (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 21/6/2022).



    Reforço que o Superior Tribunal de Justiça tem dado aplicação aderente a tese firmada no Tema 608, a exemplo dos seguintes julgados:



    “1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: ‘Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’.



    2. Datado o contrato de trabalho, sucessivamente renovado, de 12/10/2000, conforme o acórdão recorrido, não se configurará a prescrição antes de 13/11/2019.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 17/10/2017)



    “O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação” (AgInt no REsp 1.935.626, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe de 29/6/2022, grifei).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando ao Tribunal de origem que reaprecie a questão, observando a modulação de efeitos fixada no Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente